Tribunal: TJES
Processo: 5010295-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010295-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIAS MENDES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010295-12.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS MENDES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE
IND
EFERIU
O PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
NECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2.
De acordo com a Súmula 439 do STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, na Súmula Vinculante nº 26, igualmente admite a possibilidade de realização de exame criminológico para avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício da progressão de regime.
3.
A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
4.
Recurso conhecido e Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010295-12.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS MENDES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime para o semiaberto.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

No caso em exame, consta dos autos que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 24 (vinte e quatro) anos pela prática do crime típico descrito no artigo 217-A c/c 226, inciso II do Código Penal (duas vezes).

Resta ainda consignado, que a douta Magistrada concedeu ao recorrente a liberação imediata, devendo o mesmo permanecer em sua residência até o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, sem a prévia realização de exame criminológico, o chamado semiaberto harmonizado, considerando que o apenado Elias Mendes implementará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 12/10/2023.

Ocorre que, em situações graves, como esta sob análise, bom comportamento carcerário não pode ser confundido com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social.

A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Assim sendo, ainda que adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, como bem relatado pelo ilustre Promotor de Justiça,
“é
extremamente recomendável e prudente, em casos como os dos autos, ter-se uma avaliação técnica quanto ao seu estado psicológico, não bastando, a nosso juízo, o atestado de conduta para tanto, eis que o fato praticado envolve uma ausência de vínculos afetivos e de responsabilidade perante crianças que merece uma análise profissional que a própria legislação prevê que exista para fins como este”
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada, ao prolatar a decisão de progressão de regime, justificou que
“o apenado cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 12/10/2023. O requisito subjetivo encontra-se satisfeito, conforme se infere do atestado de conduta carcerária juntado no evento 319.1”.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO PARA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE RATIFICA A SUBMISSÃO AO EXAME. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 122 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da LEP: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor". Precedentes. 2. De acordo com a Súmula 439/STJ: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". A análise técnica pode ser usada como fundamento à análise do requisito subjetivo a autorizar ou não a progressão de regime. 3. No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a necessidade do exame criminológico, invocando elementos concretos dos autos, sobretudo levando em consideração, além da gravidade abstrata do delito praticado, o comportamento do paciente diante dos fatos, o que resta justificada a necessidade de realização do exame técnico para a formação de seu convencimento. 4. Agravo regimental não provido.(STJ. AgRg no HC 419.857/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

No mesmo sentido está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME EXAME CRIMINOLÓGICO NECESSIDADE NOVO EXAME RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Já decidiram os Tribunais Superiores que poderá o magistrado determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de maneira fundamentada. Assim está a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ. 2. Os fundamentos adotados se embasam em elementos concretos, não se tratando de razões abstratas com base apenas no tipo penal. A conduta do Agravante é grave e não pode ser desconsiderada, uma vez que as condutas perpetradas consistiam, basicamente, em invasões noturas a domicílios familiares, com subtração de bens e valores e cometimento de abusos sexuais em face de mães, esposas e também uma menor de 14 anos. 3. O fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar, a priori, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210018659, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Assim sendo, tenho que necessária a realização de exame criminológico, pois a análise apenas da conduta carcerária, para o caso concreto, não se mostra suficiente para aferição do requisito subjetivo. Bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social, mormente em contexto como o do custodiado, o qual fora condenado pela prática de crime hediondo.

Nessa mesma toada é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...) há elementos específicos que demonstram a necessidade, prestabilidade e o valor do exame em comento, tais como a periculosidade, conflitos, maneira como o apenado está reagindo etc. Assim, uma vez realizado e observadas as peculiaridades do caso concreto, o exame criminológico deve ser considerado para fins de concessão ou negativa do benefício da progressão de regime prisional (...)”.

Assim, visando à proteção da sociedade, como também a plena reinserção do reeducando no meio em que vivia, deve a decisão objurgada ser revogada, eis que necessária,
in casu
, a realização do Exame Criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo do art. 112 da Lei de Execuções Penais.

Diante de todo exposto e, em conformidade com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal,
DANDO
-LHE PROVIMENTO,

a fim de revogar a decisão ora combatida e determinar a realização do exame criminológico d
o
reeducand
o

ELIAS MENDES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.